Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715644-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA ALEXANDRE LIMA, THAISLANE LIMA DE SOUSA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO O agravo de instrumento 0716548-58.2021.8.07.0000 foi julgado (acórdão n. 1.353.755). Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator